Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715699-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUIZA NEVES TELES PRIETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão proferida nos autos de origem. Constata-se, contudo, que a mesma parte já havia interposto, às 18h33 do dia 23/04/2025, o agravo de instrumento autuado sob o no 0715692-55.2025.8.07.0000, contra a mesma decisão, com idêntica fundamentação, partes, causa de pedir e pedido. O presente agravo, protocolado às 18h46 do mesmo dia, sob o no 0715699-47.2025.8.07.0000, reproduz integralmente o conteúdo do recurso anterior, sem qualquer distinção fática ou jurídica, revelando-se uma repetição do recurso já em trâmite. O ordenamento processual civil brasileiro veda a interposição simultânea de dois recursos idênticos contra a mesma decisão, com fundamento no princípio da unicidade recursal (ou unirecorribilidade), consagrado no art. 1.002 do CPC. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento (no 0715699-47.2025.8.07.0000), por tratar-se de recurso manifestamente repetitivo e idêntico ao anteriormente protocolado pela mesma parte. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator